Tribunal: TJSP
Processo: 2195449-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
*Execução – Penhora online – Bloqueio de ativos na conta bancária do agravante – Ausência de demonstração de que a constrição recaiu sobre verba salarial – Decisão que indeferiu a liberação se mostra correta e deve ser mantida – Recurso improvido.*